Tribunal: CARF
Processo: 13602.720015/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720015/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.828 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
HUMBERTO DRUMOND GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 33 a 35) que não
conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte por intempestividade.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento de fls.
6 a 9, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 25.467,42, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos do INSS (R$ 114.792,55).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720015/2011-11
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.720015/2011-11

Cientificado do lançamento em 20/4/2011 (fls. 10 e 32), o contribuinte, por intermédio
de representante (procuração à fl. 13), apresentou impugnação de fls. 2 a 5, em
15/6/2011.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos em discussão são decorrentes de revisão de
benefícios previdenciários recebidos em atraso, os quais foram declarados como isentos,
em conformidade com o entendimento do Poder Judiciário.
Instruindo a impugnação foram apresentados os documentos de fls. 13 a 30 (cópias de
instrumento de procuração, documento de identidade do representante, informações
acerca dos rendimentos em discussão).
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
PETIÇÃO INTEMPESTIVA.
A petição apresentada após o prazo de trinta dias, contados da ciência do lançamento, é
inábil à instauração da fase litigiosa do procedimento fiscal e não comporta julgamento
de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/03/2013 (fl. 37) e apresentou
recurso voluntário em 22/04/2013 (fls. 39 a 40).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 20/03/2013 (quarta-feira),
conforme AR de fl. 37:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.720015/2011-11

Tendo sido intimado no dia 20/03/2013 (quarta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 21/03/2013 (quinta-feira) e se
encerrou no dia 19/04/2013 (sexta-feira).

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 39), tem-se
que este foi apresentado somente no dia 22/04/2013 (segunda-feira):

Em consulta aos feriados do Município de Ouro Branco/MG, constatei a ausência
de óbice no cômputo do prazo.

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72)
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital